Tribunal: TJMT
Processo: 1046863-45.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046863-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 036.994.545-09 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0045-00 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA
INCONTROVERSA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161612743, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 1.098,02 (um mil e noventa e oito reais e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento, e acrescido de juros, a partir da apresentação do pedido contraposto.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, após o pedido de cancelamento do serviço em
20/07/2022
.

Ainda, afirma a inexistência de litigância de má-fé, bem como a improcedência do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
, no ano de 2020, alugou uma residência localizada na Rua das Torres, nº 5, Bairro São Sebastião, Cuiabá-MT, ocasião em que solicitou a transferência de titularidade da unidade consumidora para o seu nome, a qual foi registrada sob nº
6/3083651-4
.

Informa que, em
22/12/2020
, o autor e sua esposa adquiriram casa própria, razão pela qual foi rescindido o contrato de aluguel, oportunidade em que solicitou a baixa do contrato junto à reclamada.

No entanto, em
19/02/2021
, teve o seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, referente ao débito no valor de
R$ 468,18 (quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)
, com vencimento em 14/01/2021.

Ao final, pugna pela declaração de inexistência dos débitos posteriores à solicitação de cancelamento do serviço de energia elétrica, nos valores de
R$ 468,18 (quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos),
com vencimento em
janeiro/2021
;
R$ 38,81 (trinta e oito reais e oitenta e um centavos)
, com vencimento em
fevereiro/2021
;
R$ 361,43 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)
, com vencimento em
janeiro/2022
e
R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)
, com vencimento para
julho/2022
, além de indenização por danos morais.

A demandada, em sede de contestação, alega que o pedido do autor para o encerramento da relação contratual se deu apenas em
20/07/2022
, sendo que os débitos discutidos nos autos são anteriores a tal pleito.

Em sede de impugnação à contestação, o reclamante afirma que entrou em contato no 0800 da reclamada e conseguiu os protocolos referentes a unidade consumidora em questão, quais sejam:
4305949 e 4306163
, ambos de
07/12/2020.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 1.098,02 (um mil e noventa e oito reais e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento, e acrescido de juros, a partir da apresentação do pedido contraposto.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos, do CPC, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

Na espécie,
em que pesem as alegações do autor, a requerida provou que a solicitação de cancelamento somente foi realizada na data de 20/07/2022
- ID Num. 90588796 - Pág. 4, bem como que anterior à solicitação, o Reclamante assinou Termo de Confissão de dívida- ID
95818448
, o que coaduna com os argumentos ventilados pela reclamada. (...)
(grifei)

Pois bem, em que pese a alegação do autor no sentido de que solicitou o cancelamento do serviço em
dezembro/2020
, referente à unidade consumidora nº
6/3083651-4,
juntou aos autos a ordem de serviço datada de
20/07/2022
(
id.
161612717
), ou seja,
posterior aos débitos discutidos nos autos
.

Registre-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da regular quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, na hipótese, não ocorreu
.

A propósito:

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÉBITO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ANTERIORES AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA - INSCRIÇÃO REGULAR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

-
Uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de inadimplência, tem-se que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito trata-se de exercício regular do direito da ré, não havendo que se falar em irregularidade
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.039493-0/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020) (grifei)

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual.

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial e procedência do pedido contraposto.

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil,
mormente ante a ausência de negativa de relação jurídica entre as partes
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação em litigância de má-fé
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023